Tribunal: TJDFT
Processo: 0725939-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO ADMISSÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por IMPAR Serviços Hospitalares S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, menor, representado por sua genitora, declarando a inexigibilidade de dívida referente à internação hospitalar e condenando a parte ré ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia envolve a possibilidade de exigir do autor/apelado o pagamento das despesas decorrentes da internação hospitalar, bem como a admissibilidade da denunciação à lide ao plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Preliminar de Nulidade da Sentença:
A denunciação à lide foi indeferida com base na natureza declaratória da demanda e mantida no recurso com fundamento, também, na vedação expressa do art. 88 do CDC. A matéria, ainda, está preclusa, pois o apelante não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a denunciação da lide.
2. Mérito:
3. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura o direito à informação clara e adequada.
4. O hospital réu não observou o dever de informação ao admitir o paciente, fazendo a genitora acreditar que as despesas seriam cobertas pelo plano de saúde.
5. A cláusula contratual que prevê a responsabilidade do paciente pelas despesas recusadas pelo plano é nula, conforme art. 51 do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.
V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.009, §1o; art. 125; art. 85, §2o e §11.
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6o, VIII; art. 51; art. 88.
(Acórdão 1717614, 0702818-40.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023).
(Acórdão 1951002, 0703643-13.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.)